Tribunal: STF
Processo: Rcl 64463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Vice-Presidente (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no HC 789.693/RS), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal".



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: (a) a tese firmada no Tema 154/STF [...] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri; e (b) Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, no qual se sustenta a impossibilidade da despronúncia operada pelo Superior Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida [...]. Assim, não há que se falar em pronúncia embasada unicamente em elementos do inquérito policial e em testemunho indireto. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente reclamação, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se manifestou (fls. 1.120-1.122): 



    No caso vertente, as instâncias ordinárias não apresentaram provas produzidas em juízo que apontassem os pacientes como autores do homicídio.



    Como consignado pelo Tribunal a quo, a pronúncia se baseou apenas nos elementos produzidos na fase policial, in verbis: "A prova produzida no curso da investigação policial, não precisa, necessariamente, ser judicializada para ser considerada como elemento apto de encaminhamento dos réus a julgamento pelos jurados. Em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa" (fl. 1.013).



    [...] 



    Observa-se, portanto, que os únicos elementos que apontam a autoria delitiva, consignados na pronúncia e no acórdão que a manteve, foram extraídos do inquérito policial e não foram confirmados perante a autoridade judicial. 



    No mesmo sentido, constou do voto vencido o seguinte: "Nos termos da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação da Lei Federal, a sentença de pronúncia está submetida ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não podendo estar baseada exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito policial" (fl. 1.022). 



    Assim, os pacientes devem ser despronunciados, uma vez que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 



    Tem-se, portanto, caso de despronúncia imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de habeas corpus. 



    Essa situação configura hipótese abarcada pelo Tema n. 154/STF, acima referido, de modo que a solução aplicada no acórdão impugnado não ofende o monopólio da ação penal pública (art. 129 da CF), tampouco os postulados do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e da soberania do veredito do júri (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), o que obsta o processamento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, consoante a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 154/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593.443-RG/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que "qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)" – Tema n. 154 do STF. 



    2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram a pronúncia dos acusados, a saber: 



    No caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se dos seguintes elementos incontroversos expressamente delineados no acórdão consoante se vislumbra dos autos: No entanto, no presente caso, o acórdão destacou que “embora ELENIR, FLAVIA e OSMAR, familiares da vítima, tenham se retratado em juízo, é de ter-se presente que os relatos prestados por eles durante a investigação foram em sintonia entre si, imputando aos réus a prática do crime. Outrossim, o fato de família da vítima ter mudado de endereço, saindo da localidade onde morava por medo de represálias, de acordo com seus relatos em juízo, releva o temor que os familiares da ofendida tinham em relação aos indivíduos envolvidos no crime” (grifos apostos). 



    A afirmação de temor de represálias apresentado pelos familiares da vítima, destacado no acórdão, desse modo, é elemento de convicção advindo da fase judicial, já que amparado em “seus relatos em juízo”. E, ademais, a retratação em juízo dos depoimentos prestados na fase policial gera evidente dúvida quanto ao contexto fático em que se deu o delito, conduzindo a uma duplicidade de versões cuja prevalência [de uma ou de outra] compete ao Tribunal do Júri, sendo impositivo resguardar aos jurados a análise da verossimilhança das afirmações. 



    [...]



    Além de tal relevante elemento de convicção, há também prova judicializada, qual seja, “o depoimento da policial civil Bethania, que relatou, em suma, que a morte de Fernanda teria sido uma represália ao namorado, que se encontrava preso, pois ele pertencia a facção de ‘Nego Alex’, a qual teria rixa com a facção de ‘Ninho’ e ‘Troia”. 



    Por fim, às provas antes mencionadas, somam-se outras, de natureza não repetível: “o teor da carta deixada por Fernanda, na qual a vítima relatou ameaças por parte dos réus Luiz Fernando e Fernando, aos quais indicou, na carta, datada de fevereiro de 2016, como sendo "Ninho" e "Tróia", tendo sido enfatizado na aludida carta que as ameaças eram decorrentes do fato de ser companheira de Rodrigo (v. evento 5, DOC1)”; e “os relatórios de visitas (evento 81) demonstram que, até um dia antes do fato, a vítima Fernanda visitava Rodrigo no presídio na condição de companheira, o que já vinha fazendo desde 20/07/2013, ou seja, há mais de três anos antes do fato”. 



    Ainda, necessário registrar a possibilidade da repetição destes depoimentos durante o julgamento, já que o procedimento bifásico a que estão sujeitos os crimes dolosos contra a vida permite incremento probatório e ampla produção de prova em Plenário, perante o Conselho de Sentença, mediante inquirição de testemunhas, inclusive. 



    A respeito do tema, confira-se a lição do Eminente Ministro Alexandre de Moraes [...] (HC 173696 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25- 09-2019). 



    Conforme enfatizado pelo Juízo de primeira instância, A prova que sustenta a pronúncia, no caso, não vem lastreada unicamente naqueles depoimentos inquisitórias retratados em juízo, mas nos depoimentos de Rodrigo [...], o depoimento da policial civil Bethania e a carta de Fernanda. 



    Realmente, além de não ser necessária prova plena, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer o Superior Tribunal de Justiça, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos agentes. 



    Diante desse quadro, revela-se inviável, neste juízo, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    A propósito, assim decidiu a Ministra CÁRMEN LÚCIA, em caso semelhante (Rcl 59.371/RS, DJe de 9/5/2023): 



    7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que “inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”.



    Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria. 



    Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha. 



    Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5005503-64.2014.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no HC 789.693/RS) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente